Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728911-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAIANE QUEIROZ DE SOUSA IMPETRADO: SEEDF, DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Distrito Federal, consubstanciado na exigência contida na comunicação denominada “Orientações para Posse Eletrônica”, endereçada aos candidatos aprovados no certame destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, pertinente à apresentação do diploma da habilitação prevista no edital, para a posse eletrônica no cargo de “Professor Substituto - Informática”, no qual a impetrante lograra aprovação, ressalvada a não admissão, para a finalidade de comprovação da escolaridade mínima exigida no edital, de declaração de conclusão, acrescida de histórico escolar. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputável à primeira autoridade impetrada – Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, pois almeja, inclusive em ambiente liminar, que seja determinada sua nomeação e posse no cargo individualizado. Com efeito, visando a impetrante não somente a afastar a ilegalidade que invocara, mas que lhe seja assegurada nomeação, posse e investidura no cargo, afastando-se a ilegalidade que estaria afetando-a, a autoridade competente para integrar a composição passiva do writ efetivamente é o Governador do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Registre-se que inexiste ato de delegação proveniente do governador de Estado assegurando aos secretários de Estado locais poder para nomear e demitir servidores, mas apenas para dar posse. O ato de nomeação continua sendo assegurado privativamente ao Governador do Distrito Federal, conforme o disposto em aludido preceptivo de natureza orgânica. Portanto, visando a impetrante assegurar sua nomeação, o Chefe do Executivo é quem está revestido de legitimidade para sua prática. Em suma, almejando a asseguração de sua nomeação e investidura em cargo público em ambiente mandamental, e não apenas posse, até porque não indicara que fora nomeada, e sendo o ato de nomeação reservado à competência privativa do Chefe do Executivo local, conforme dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF, art. 100, XXVII), aliado ao fato de que a legitimação passiva para a ação de segurança está sujeita à condição de a autoridade impetrada estar municiada de poderes para praticar ou ao menos corrigir o ato arrostado (LMS, art. 6o, §3o), denota-se que o direcionamento havido não se conforma com esses parâmetros normativos. Ora, se o Secretário de Estado não está munido de poderes para promover a nomeação almejada, não está revestido de competência para rever o ato que rejeitara-a, não podendo ser compelido, portanto, a praticar ato que não está sob sua esfera de competência de edição ou revisão. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante emendar a inicial no pertinente à composição passiva da impetração, ou, alternativamente, se o divisar, lastrear a opção que fizera pelo endereçamento da postulação ao Secretário de Estado indicado como impetrado, individualizando o ato por ele praticado e sua competência para rever a ilegalidade que reputa estar afligindo-a, viabilizando que promova sua posse no cargo almejado, sob pena de rejeição liminar da impetração. Acudida a diligência, proceda-se a regular conclusão dos autos ao eminente relator do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial